Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715342-11.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANNA CAROLINA MESQUITA DE MOURA HEIT DE FREITAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE, PRISCILA SPOSITO OKIDA TRINDADE DESPACHO ANNA CAROLINA MESQUITA DE MOURA HEIT DE FREITAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta estarem presentes os pressupostos processuais que autorizam a admissão do apelo especial à Corte Superior de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014